Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-85.2021.8.11.0080
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. ENERGISA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de obrigação de fazer e indenização por danos morais em que Edimilson Porfirio Filho move em face de Energisa S/A, visando a transferência de titularidade das Unidades Consumidoras: 6/2292493-0, 6/2843263-1, 6/2131335-8 e 6/2533524-1, bem como, a reparação pelos transtornos sofridos.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. Houve o requerimento administrativo de transferência de titularidade de unidades consumidoras em janeiro de 2021 (fato incontroverso) e não foram constadas transferências de titularidade a partir de 2021 nas ordens de serviço de referidas unidades de consumo, conforme se infere em Id. 154656842 a Id. 154656845 (acostados na contestação). Ou seja, não houve a devida prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica.
4. A reclamada aduziu à ausência de juntada de documentos necessários pelo reclamante, bem como, existência de débito relacionado à Unidade de Consumo n. 2292493-0. A ausência de documentação se refere a pedido administrativo realizado para transferência de titularidade do próprio reclamante, do qual não recai a obrigação de fazer. Ademais, a obrigação de pagar pelo serviço de abastecimento de energia possui natureza jurídica de propter personae, ou seja, é natureza pessoal, e a empresa fornecedora de energia não pode condicionar a transferência de titularidade da unidade ao pagamento de débitos pendentes em nome do antigo usuário.
5. Ademais, as tentativas de resolução administrativa revelam-se demonstradas em indicação de protocolos de atendimento n°1481438, 1481736, 1482069, 1484003 e registro na Ouvidoria n. 1897156821 e 1897158768.
6. A demora injustificada na transferência de titularidade de fatura de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”.
7. Por fim, salienta-se a quantia arbitrada a título de danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se abaixo no importe fixado por esta turma. No entanto, por considerar que somente a reclamada interpôs recurso e, em observância à proibição de reformatio em pejus, deixo de majorá-la
8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000345-85.2021.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDIMILSON PORFIRIO FILHO - CPF: 318.650.971-87 (RECORRIDO), ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS - CPF: 260.784.731-15 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. ENERGISA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de obrigação de fazer e indenização por danos morais em que Edimilsom Porfirio Filho move em face de Energisa S/A, visando a transferência de titularidade das Unidades Consumidoras: 6/2292493-0, 6/2843263-1, 6/2131335-8 e 6/2533524-1, bem como, a reparação pelos transtornos sofridos.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Houve o requerimento administrativo de transferência de titularidade de unidades consumidoras em janeiro de 2021 (fato incontroverso) e não foram constadas transferências de titularidade a partir de 2021 nas ordens de serviço de referidas unidades de consumo, conforme se infere em Id. 154656842 a Id. 154656845 (acostados na contestação). Ou seja, não houve a devida prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica.

4. A reclamada aduziu à ausência de juntada de documentos necessários pelo reclamante, bem como, existência de débito relacionado à Unidade de Consumo n° 2292493-0. A ausência de documentação se refere a pedido administrativo realizado para transferência de titularidade do próprio reclamante, do qual não recai a obrigação de fazer. Ademais,
a obrigação de pagar pelo serviço de abastecimento de energia possui natureza jurídica de
propter personae
, ou seja, é natureza pessoal, e a empresa fornecedora de energia não pode condicionar a transferência de titularidade da unidade ao pagamento de débitos pendentes em nome do antigo usuário.

5. Ademais, as tentativas de resolução administrativa revelam-se demonstradas em indicação de protocolos de atendimento n°
1481438, 1481736, 1482069, 1484003 e registro na Ouvidora n° 1897156821 e 1897158768.

6. A demora injustificada na transferência de titularidade de fatura de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”.

7. Por fim, salienta-se a quantia arbitrada a título de danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se abaixo no importe fixado por esta turma. No entanto, por considerar que somente a reclamada interpôs recurso e, em observância à proibição de reformatio em pejus, deixo de majorá-la

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em caso do disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023